Tribunal: TJDFT
Processo: 0718051-17.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0718051-17.2021.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: ROGERIO BARBOSA MONTEIRO RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE PLANALTINA DF D E S P A C H O Trata-se de Reclamação Criminal interposta por ROGÉRIO BARBOSA MONTEIRO contra decisão proferida pelo Juízo de Direito do Tribunal do Júri de Planaltina/DF, que indeferiu o pedido do reclamante para que fosse reavaliada a decisão que não conheceu do Recurso em Sentido Estrito manejado. Compulsando os autos, verifico que a parte reclamante deixou de juntar o preparo do presente recurso (art. 69, II, do RITJDFT). Dessa forma, concedo o prazo de 05 (cinco) dias para que o reclamante proceda ao recolhimento do preparo, sob pena de deserção, nos termos do art. 87, inciso XVI, do RITJDFT. Intime-se. Brasília, 8 de junho de 2021 17:02:23. ROBSON BARBOSA Desembargador